Tribunal: TJSP
Processo: 2145644-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Limites recursais: legitimidade e interesse da recorrente – Parte da matéria recursal objeto de outro recurso (AI no 2093388-54.2022.8.26.0000) - Irresignação comporta cabimento e conhecimento quanto às partes da decisão com carga decisória que não favoreça a agravante - Recurso conhecido em parte – Responsabilização de terceiros não

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Limites recursais: legitimidade e interesse da recorrente – Parte da matéria recursal objeto de outro recurso (AI no 2093388-54.2022.8.26.0000) - Irresignação comporta cabimento e conhecimento quanto às partes da decisão com carga decisória que não favoreça a agravante - Recurso conhecido em parte – Responsabilização de terceiros não integrantes da demanda executiva – Previsão de procedimento próprio e adequado para esse fim – Saque em boca de caixa – Fraude à execução não verificada – Valor retirado infinitamente inferior ao creditado e a movimentação financeira ostentada pela devedora - Agravo de instrumento não conhecido em parte, e desprovido na parte conhecida – Agravo interno prejudicado.